Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. É incabível a reapreciação da tese de nulidade da intimação do requerente para a audiência de instrução e julgamento, eis que o ponto foi amplamente analisado e rebatido no acórdão rescindendo. Não há que falar em afastamento da continuidade delitiva, tampouco em redução da fração aplicada, porquanto não evidenciado vício de julgamento ou contrariedade à lei. A revisão criminal não tem natureza recursal e, por isso, não se presta a submeter à apreciação do órgão colegiado matéria já analisada em recurso de apelação, por razões derivadas do inconformismo da Defesa. Ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, é incabível nova incursão no mérito da ação penal por meio de pedido revisional, que se destina a corrigir erro judiciário, e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, sob pena de subversão do fim a que se destina a ação autônoma e, ainda, ofensa à segurança jurídica.